Tribunal: CARF
Processo: 13840.720469/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720469/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.293 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MEDIS INDUSTRIAL LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO. DEFESA.
Constatado que a decisão recorrida não enfrentou pontos importantes
abordados na Manifestação de Inconformidade, deve ser declarada a sua
nulidade.
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
implica em retorno do processo administrativo para o órgão julgador de 1a
instância, a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, determinando o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para que outra seja proferida, abrangendo todos os aspectos
abordados na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
MEDIS INDUSTRIAL LTDA. - EPP recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Campo Grande, Ac. no 04-39.312, fls.
54/57, que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada na fase processual
anterior, por falta de objeto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720469/2013-41
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

Versa o presente processo sobre pedido de reversão da exclusão automática do
Simples Nacional, que se deu em razão de a contribuinte ter incluído no seu objeto social o
exercício de atividade vedada, no caso, a “venda de licenciamento de franquia empresarial
(franqueadora)”.
A Delegacia de origem indeferiu o referido pedido, destacando, entre outros
pontos, que a inclusão no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) de qualquer atividade
econômica vedada à opção pelo Simples Nacional equivale à comunicação de exclusão do
Simples Nacional feita pela empresa.
Inconformada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de e-
fls. 41/48.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Campo Grande decidiu não conhecer da referida
manifestação, em acórdão que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO OU
INCLUSÃO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de objeto, em
razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, nos expressos termos
legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade econômica cujo CNAE conste
dentre aqueles relacionados como impeditivo de opção ao Simples Nacional no Anexo
VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer a manifestação de inconformidade, por falta de objeto, nos termos do voto do
relator.
Cientificada em 06/05/2015, fls. 63/64, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 02/06/2015, fls. 66/81, com as seguintes alegações:
 Por primeiro, a recorrente reitera que sempre atuou na área de fabricação de
aventais, gorros, campos, máscaras protetoras e semelhantes de não-tecidos ou
falsos tecidos para uso médico-hospitalares e comércio (revenda) atacadista e
varejista de produtos odontológicos e médico-hospitalares relacionados à
saúde, produtos de higiene e limpeza pessoal, de segurança para uso doméstico
e industrial, inclusive importação e exportação. Dai a razão de ter feito a opção
pelo Sistema Integrado de Tribulação do Simples Nacional em 1° de Julho de
2007;
 Desde então, jamais alterou tais atividades. Ao contrário, estas sempre foram e
continuam sendo, únicas e exclusivamente, a fabricação de aventais, gorros,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

campos, máscaras protetoras e semelhantes de não-tecidos ou falsos tecidos
para uso médico-hospitalares e o comércio (revenda) atacadista e varejista de
produtos odontológicos e médico-hospitalares relacionados à saúde, produtos
de higiene e limpeza pessoal, de segurança para uso doméstico e industrial,
inclusive importação e exportação, conforme consta em seu CNPJ-CNAE-
Fiscal: 32.92-2-02 - 46.45-1-03 - 46.49-4-01 - 46.45-1-01 - 46.69-9-99;
 Fato é que em momento algum praticou qualquer atividade impedida, tanto que
inexiste emissão de documento fiscal que lhe seja correspondente. Ao
contrário, praticou e vem praticando as mesmas operações desde a sua
constituição. Tanto isto é verdade que se enquadrou no Simples Nacional desde
o começo e com base na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006;
 O que ocorreu em 25 de setembro de 2012, através da alteração n. 363.468/12-
2, não passou de um equívoco. Por outras palavras, a atividade de venda de
licenciamento de franquia empresarial (franqueadora) foi involuntária e
erroneamente levada ao contrato social e jamais se concretizou. Afinal, porque
praticaria um ato que poderia comprometer a sua permanência no Regime
Diferenciado?
 Na verdade, conforme já adiantado, percebido o equívoco, tratou de corrigi-lo
imediatamente, procedendo a re-ratificação perante à Junta Comercial -
JUCESP em 23 de agosto de 2013, que recebeu o no 275.830/13-5, fazendo
constar na cláusula 1a que a alteração registrada sob no 363.468/12-2 ocorreu de
forma equivocada. Daí a razão de constar nas cláusulas 1a, item 1o, e 3a, item
3o, da Consolidação a atividade de venda de licenciamento de franquia
empresarial (franqueadora);
 Ante tais argumentos, não se duvida que a exclusão não se sustenta, devendo
ser rechaçada, ante à involuntariedade e, quiçá, atipicidade da conduta;
 Em reforço ao explicitado, nunca é demais lembrar o incomparável magistério
do mestre Rubens Gomes de Souza, "in" Compêndio de Legislação Tributária,
p. 141. 1975. segundo o qual "as sanções fiscais somente se tipificam se
ocorrerem dolo ou culpa";
 Em consonância ao mestre, o Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas – TIT,
através de suas nobres Câmaras, já teve oportunidade de decidir que:
Desconformidade entre os fatos constatados e a descrição do AIIM - Apelo Provido -
Decisão Unânime - Processo DTR-7 n. 1474/80, Julgado em sessão da 6a Câmara, de
25.03.81, Rel. José Eduardo Soares de Melo.
 No mesmo diapasão: Processo DRT-5 n. 601/80, Julgado em sessão da 2a
Câmara, de 08.04.81, Rel. Roberto Pinheiro Lucas;
 Já o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, sempre douto em seus
ensinamentos e julgados, ao relatar o RESP 229-RJ, "in" RSTJ, 4/1555, teve
oportunidade de ponderar que "a melhor interpretação da lei é a que se
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

preocupa com a solução justa, não podendo o seu aplicador esquecer que o
rigorismo na exegese dos textos pode levar à injustiça";
 Aliás, uma coisa é dissecar um comando legal sob a ótica doutrinária e outra,
bem diversa, é aplicar esse mesmo comando a uma determinada situação fática
no poder-dever da prestação jurisdicional que deve lazer justiça. E Cícero, no
seu "De Officius", já invocava a célebre parêmia "summus jus, summa injuria"
(Apelação n. 553.920-0/5, rel. Juiz Luiz de Carvalho, 5a Câmara, 2o TAC, j.
10.11.99, v.u.);
 Não se deslembre que o tratamento jurídico diferenciado dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte encontra previsão no artigo 179
da Constituição federal.
 A Lei n. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, regulamentou o referido dispositivo
constitucional, disciplinando o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido, quanto aos tributos que menciona;
 Todavia, o artigo 9o da Lei citada previu hipóteses de vedação ao ingresso no
regime do SIMPLES, dentre as quais as que constam do inciso XIII.
 O referido dispositivo teve sua constitucionalidade questionada na ADI n.
1.643, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 9°,
XIII, da Lei n. 9.317/1996 não viola o princípio da isonomia tributária ao
discriminar, por motivos extrafiscais, microempresas e empresas de pequeno
porte que possuem capacidade contributiva distinta;
 A lei vedou o ingresso no SIMPLES às pessoas jurídicas que prestem serviços
próprios dos profissionais relacionados no inciso XIII e daqueles que lhes são
assemelhados, bem como às que prestem serviços relativos a profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional exigida por lei;
 O critério utilizado pelo legislador foi o de vedar o ingresso no regime
favorecido àqueles que exercem atividades para as quais se exige
conhecimento especializado, seja ele técnico, científico ou artístico, uma vez
que, pelas suas peculiaridades, prescindem de auxílio estatal;
 Feitas essas considerações, o objeto social da recorrente consistia, quando da
exclusão, na fabricação de aventais, gorros, campos, máscaras protetoras e
semelhantes de não tecidos ou falsos tecidos para uso médico-hospitalar e
comércio (revenda) atacadista e varejista de produtos odontológicos e médico-
hospitalares relacionados à saúde, produtos de higiene e limpeza pessoal, de
segurança para uso doméstico e industrial, inclusive importação e exportação.
Na verdade, continuava o mesmo de antes;
 É certo que nenhuma das atividades acima elencadas encontram previsão
expressa no artigo 9°, XIII, da Lei n. 9.317/1996, nem guardam semelhança
com as atividades declinadas no dispositivo referido;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

 Por fim, para exercer as atividades constantes de seu objeto social, a recorrente
não necessita de profissional que detenha habilitação legalmente exigida, razão
porque sua exclusão do SIMPLES revela-se indevida;
 Verifica-se. portanto, que o ato administrativo baseia-se em premissa
equivocada;
 Por fim, a Lei Complementar n. 123/2006, no seu artigo 16, § 4°, assegurou às
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples da Lei n.
9.317/1996 a opção automática pelo Simples Nacional a partir de 1o de julho de
2007. Dessa forma, anulado o ato de exclusão, deve ser garantido o direito de
opção automática pelo Simples Nacional, já que um dos princípios
fundamentais da ordem econômica em nosso sistema constitucional é o
tratamento favorecido a empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País (CF, art. 170, IX, com redação da
LC n° 06/95);
 Por tais e tantos motivos, a recorrente requer o conhecimento e provimento do
presente recurso para reformar a r. decisão de primeira instância e afastar a
exclusão do SIMPLES, mantendo-a incluída e reincluindo-a no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional desde 30 de
setembro de 2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a exclusão do Simples Nacional, a partir de 1o/10/2012 (fls. 17),
em razão de o contribuinte ter incluído atividade vedada, correspondente à venda de
licenciamento de franquia empresarial (franqueadora), CNAE 7740- 3/00, listada no Anexo VI
da Resolução CGSN no 94/2011.
A exclusão nesta hipótese tem como supedâneo legal o disposto nos arts. 30 e 31
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
(...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses: ( Incluído pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011 )
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva; (...)
(Grifei)
A norma transcrita encontrava-se regulamentada pela Resolução Comitê Gestor
do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, então vigente à época dos fatos aqui
analisados:
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 30, § 3o)
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
A rigor, o que se depreende a partir da análise da petição inicial, fls. 02/04, é a
intenção do contribuinte de que sejam anulados os efeitos do ato por ele praticado, por ter
supostamente cometido um equívoco ao proceder a alteração cadastral. E essa intenção
continuou a ser mantida em seu recurso voluntário, senão vejamos:
O que ocorreu em 25 de setembro de 2012, através da alteração n. 363.468/12-2, não
passou de um equívoco. Por outras palavras, a atividade de venda de licenciamento de
franquia empresarial (franqueadora) foi involuntária e erroneamente levada ao contrato
social e jamais se concretizou. Afinal, porque praticaria um ato que poderia
comprometer a sua permanência no Regime Diferenciado?
Na verdade, conforme já adiantado, percebido o equívoco, tratou de corrigi-lo
imediatamente, procedendo a re-ratificação perante à Junta Comercial - JUCESP em 23
de agosto de 2013, que recebeu o no 275.830/13-5, fazendo constar na cláusula 1a que a
alteração registrada sob no 363.468/12-2 ocorreu de forma equivocada. Daí a razão de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

constar nas cláusulas 1a, item 1o, e 3a, item 3o, da Consolidação a atividade de venda de
licenciamento de franquia empresarial (franqueadora);
O SEORT/DRF/LIM emitiu o Despacho Decisório, fls. 31/35, negando
provimento ao pedido interposto pelo contribuinte. Do referido ato, merecem ser destacados os
seguintes fundamentos (grifos acrescidos):
Podemos notar que na citada alteração contratual somente foi incluída a atividade
econômica de comercio (revenda) atacadista e varejista de produtos odontológicos e
médico hospitalares relacionados à saúde, produtos de higiene e limpeza pessoal, de
segurança para uso doméstico e industrial, inclusive importação e exportação.
Portanto, o interessado muito antes da alteração contratual no 1, registrada na JUCESP
na data de 25/09/2012, já tinha a intenção de exercer a atividade econômica de VENDA
DE LICENCIAMENTO DE FRANQUIA EMPRESARIAL (FRANQUEADORA),
atividade esta, impeditiva para ingressar no Simples Nacional.
Ressalta-se que não foi acostado aos autos pelo interessado qualquer documentação
comprobatória demonstrando que a empresa não tinha intenção de exercer a atividade
econômica de VENDA DE LICENCIAMENTO DE FRANQUIA EMPRESARIAL
(FRANQUEADORA).
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar a
manifestação de inconformidade, não conheceu da petição apresentada, com base nos seguintes
fundamentos (grifos acrescidos):
Na espécie, trata-se de exclusão automática da sistemática do Simples Nacional
decorrente de ato volitivo praticado pela contribuinte, nos expressos termos legais acima
reproduzidos, sendo instantânea a incidência da norma.
Logo, a manifestação da contribuinte não tem objeto, vez que a exclusão automática,
nos termos legais, decorreu de ato seu e não de ato administrativo que pudesse
contestar.
Com efeito, a própria contribuinte pediu a sua exclusão do Simples Nacional, ao
proceder à alteração contratual para atividade vedada. Ainda que se trate de
manifestação de inconformidade contra a decisão da autoridade preparadora, na verdade
desde o primeiro requerimento (fls. 02-04) o que pretende é manifestar “sua
inconformidade” contra um ato que praticou, vez que não foi excluída de ofício pelo
Fisco e sim motu próprio.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, não conheço da
manifestação de inconformidade, por falta de objeto.
O entendimento da DRJ/CGE não está em consonância com o da Receita Federal
sobre o assunto. A Coordenação de Tributação, por intermédio da Solução de Consulta Interna
SCI no 6 – Cosit, de 3 de abril de 2017, se manifestou sobre a matéria, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO.
COMPETÊNCIA. RITO.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de decisão da
autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do Simples Nacional
decorrente de exclusão por comunicação obrigatória (art. 74 da Resolução CGSN no 94,
de 2011). Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39.
Destaca-se o seguinte trecho dos fundamentos da referida SCI:
12.Eventual petição do interessado com o fito de ter sua exclusão cancelada equivale a
um pedido de reinclusão no Simples Nacional ‒ ainda que o pleito destoe da forma
prevista nos arts. 6o a 8o da Resolução CGSN no 94, de 2011 ‒ e, assim, eventual
indeferimento desta petição implica instauração de litígio, sendo que o contencioso
administrativo será de competência do órgão julgador integrante da estrutura
administrativa do ente federativo que efetuar o indeferimento da opção, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente, como
preconiza o art. 39 da LC 123, de 2006 (e art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011),
a atrair, no âmbito federal, a competência das delegacias de julgamento.
Embora referido ato não vincule esta instância julgadora, é certo que deve ser
observado pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ex vi do disposto no art.
7o da Portaria RFB no 2.217, de 19/12/2014 (vigente à época em que foi proferido o acórdão
DRJ/CGE no 04-39.312, de 22/04/20151):
Art. 7o Terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I – na internet, no sítio da RFB, a SCI;
Ressalva-se, por oportuno, que, quando o acórdão da DRJ/CGE foi proferido,
ainda não tinha sido emitida a SCI no 6/2017, o que demonstra que o entendimento exarado pelo
Ilustre Relator não desrespeitou o disposto na Portaria RFB no 2.217, de 19/12/2014.
Porém, a situação que agora se apresenta em fase recursal é de um acórdão da
autoridade a quo que não enfrentou o mérito da questão alegada pela defesa (reinclusão do
Simples Nacional), em situação que a própria administração da Receita Federal já se manifestou
que é de competência das Delegacias de Julgamento (o próprio Despacho Decisório da
DRF/LIM já havia facultado o direito de recorrer à DRJ).
Desta forma, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, deve ser
anulada a decisão recorrida, para que enfrente o mérito do pedido do contribuinte, a partir dos
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e os elementos de prova anexados
ao processo.
Conclusão.

1 Atualmente vige a Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018, que manteve a mesma vinculação em seu art. 12, a
saber:
Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer RFB; e (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 172, de 24 de
janeiro de 2020)
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
(...)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720469/2013-41

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular a
decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que outra
seja proferida, abrangendo todos os aspectos abordados na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital